Tribunal: TCU
Processo: 008.220/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4730/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.220/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Rosalino Silva (CPF XXX.997.308-XX); Ana Paula de Moura Varanda (CPF XXX.465.497-XX); André Luís Rodrigues de Souza (CPF XXX.679.937-XX); Bruna Távora de Sousa Martins (CPF XXX.538.925-XX); Bruno Ricardo Soares Alberigi da Silva (CPF XXX.152.237-XX); Eduardo Stelmann Gamboa Junior (CPF XXX.245.647-XX); Fabiano Marcos de Lima (CPF XXX.066.777-XX); Gabriel Martins Viegas (CPF XXX.364.007-XX); Ketly Pontes Soares (CPF XXX.129.626-XX) e Priscila Aparecida Sousa (CPF XXX.072.777-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.